Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. DISTINÇÃO. EVIDENTE INSOLVÊNCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a penhora de recebíveis e pagamentos derivados de operação com cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário em nome da empresa executada, por se tratar de medidas complexas, inclusive a nomeação de administrador judicial para acompanhamento do faturamento, medidas incompatíveis com os princípios do Juizado Especial Cível (ID 252108264 dos autos de origem).
2. Em suas razões recursais o recorrente alegou que a efetividade do cumprimento de sentença na maioria das vezes depende de pesquisas que somente a justiça tem acesso. Argumentou que o pedido de penhora de recebíveis é baseado no princípio da cooperação na busca pela satisfação do débito, previsto no art. 6o c/c o artigo 139, IV, ambos do Código de Processo Civil. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de penhora de faturamento e recebíveis futuros da agravada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 77885998). Efeito suspensivo indeferido (ID 77898660). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 78996113).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de penhora de recebíveis e pagamentos derivados de operação com cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário em nome da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito é providência que não exige longo lapso temporal ou complexidade para concretização, uma vez que demanda a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para o redirecionamento dos pagamentos à conta judicial vinculada ao processo para fins de penhora. A medida se assemelha à constrição bancária feita por meio do sistema Sisbajud e não afronta os princípios do Juizado Especial, não demandando a nomeação de administrador judicial tal qual descrito na decisão atacada. Precedentes: Acórdão 2046210, 0702081-98.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025. Acórdão 2030126, 0701779-69.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025. Acórdão 1929302, 0701774-81.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024
6. Os artigos 862 e 866 do CPC autorizam a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que não comprometam a continuidade de suas atividades. A expressiva divergência entre o porte da empresa devedora e o valor do débito afasta qualquer complexidade para concretização da constrição judicial pleiteada, não sendo a hipótese de nomeação de administrador judicial, sendo suficiente a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito a fim de que realizem o bloqueio do valor executado, decorrente de operações com cartão de crédito e de débito, e posterior depósito dos valores em conta indicada.
7. No caso em exame, no entanto, a diligência não apresenta utilidade. A insolvência da empresa ré é notória e amplamente conhecida, noticiadas abundantemente nos veículos de notícia. Também é de conhecimento comum que há expressivo número de credores em face da ré, cujas execuções são infrutíferas, em razão da manifesta insolvência. Neste sentido, o deferimento da medida somente seria adequado na hipótese de probabilidade mínima de sucesso, o que não ocorre no processo em exame, devendo os credores promoverem a execução dos seus créditos em desfavor da empresa insolvente pelas vias adequadas.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por fundamento diverso.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.